Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-59.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016952-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2º, do CPC.

A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS contra o acórdão de ID nº 60450983 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que,à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016952-59.2020, desproveu o recurso apresentado em face de MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME.

Em suas razões de ID nº 61570677 a parte embargante sustenta que o julgado
“padece de omissões, uma vez não foram analisadas de forma devida as razões recursais e a aplicabilidade da lei e o entendimento da jurisprudência atual sobre o tema, sendo certo que a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia é medida que se impõe conforme expressa redação do artigo 385, §2º do CPC e diante do cumprimento aos requisitos legais pela Embargante.”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário, autorizando a substituição da penhora realizada por apólice de seguro garantia. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada na petição de ID nº63328993.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado
“padece de omissões, uma vez não foram analisadas de forma devida as razões recursais e a aplicabilidade da lei e o entendimento da jurisprudência atual sobre o tema, sendo certo que a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia é medida que se impõe conforme expressa redação do artigo 385, §2º do CPC e diante do cumprimento aos requisitos legais pela Embargante.”.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“É cediço que o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (art. 835, inciso I, e §1º, do CPC), tornando desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Também é certo que é possível substituição do objeto da penhora, nos termos do artigo 835, § 2º, do CPC, figurando dentre as possibilidades, a inobservância da ordem legal, contudo, para que se efetue a substituição, necessariamente haverá de serem observados alguns requisitos indispensáveis.

A substituição por carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial, como pretende o agravante, somente pode ser admitida, se o valor da garantia não for inferior ao débito indicado na inicial, e seja com acréscimo de 30% (trinta por cento).

A par desse requisito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. 1. A Seção de Direito Público do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.077.039/RJ,
uniformizou a orientação de que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não possuem o mesmo status, de modo que a constrição sobre o primeiro não pode ser livremente substituída pela garantia fidejussória.
2.
Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um por outro (dinheiro e fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 260781/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1.
Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011) (grifo nosso)

No caso, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais à empresa recorrente, mormente por se tratar de instituição de magnífico porte financeiro.

Conforme relatado, o recorrente não alega que a manutenção da penhora on-line de ativos financeiros em seu nome lhe acarreta “onerosidade desarrazoada”, ou que a pretendida substituição lhe traz “manifesta vantagem”, e que não implicará “prejuízo para o exequente”.

Na verdade, discorre exatamente em sentido contrário, dizendo que a substituição da garantia não depende de aceitação do exequente, como se este não tivesse escolha senão suportar a substituição do objeto da penhora na contramão da ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, ou seja, como se o princípio da menor onerosidade da execução, garantido pelo art. 805 do CPC, se sobrepusesse ao interesse do credor, que, conforme reconhece o art. 797 do mesmo código, é princípio norteador do processo de execução.

Assim, atento, sobretudo, ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo.

A par do exposto, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

“A colenda 1ª Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “é certo que, além das hipóteses do art. 656, I a VII, do CPC, a parte devedora poderá requerer a substituição da penhora “por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30%” (CPC, art. 656, §2º), mas a substituição não é inexorável, cumprindo ao julgador avaliar, sobretudo, a oportunidade da medida em função dos escopos da execução, mormente quando o processo executivo, justamente como no caso presente, aporta na fase praticamente conclusiva, e a garantia fidejussória nem sempre implica a satisfação imediata do crédito exequendo” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 145018/2013 – Re. João Ferreira Filho – j. 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (...) – PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 656, §2º DO CPC – INVIABILIDADE – PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO EM DEPÓSITO BANCÁRIO – ANTERIORIDADE NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART.655 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Embora a ordem de preferência do art.655 do CPC não seja absoluta (súmula 417 do STJ), a substituição da penhora on line de ativos financeiros depositados em contas bancárias do executado por seguro garantia judicial na forma do §2º do art.656 do mesmo Codex revela-se medida excepcional a ser deferida apenas quando evidenciada uma onerosidade desarrazoada da constrição em dinheiro em desfavor do devedor, não sendo este o caso da seguradora executada” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 32463/2013 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 04/09/2013, Publicado no DJE 12/09/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC. A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Portanto, afigura-se plenamente acertada a decisão que rejeitou o pleito de substituição, obedecendo, assim, à ordem preferencial constante do art. 835, I a XIII, do CPC.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto o embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020